Tribunal: TJDFT
Processo: 0014958-88.2015.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0014958-88.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLAN CRISTIAN BRITO GODOY APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP encaminhou o presente processo diante da petição da Defensoria de ID 15950213 em que afirma que constatou a regularidade do processo em relação à ordenação e clareza de folhas, contudo deixou de se manifestar acerca da conformidade do processo físico com o eletrônico, diante do “estabelecimento do regime de Plantão Extraordinário com trabalho remoto dos servidores para fins de prevenção à transmissão do Covid-19”. Brevemente relatado, decido. O posicionamento desta Turma é no sentido de indeferir o pedido de vista nos processos físicos digitalizados, diante do que determina o § 2o do art. 66 do Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017, editado pela Corregedoria do TJDFT, que Regulamenta o Processo Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância. Referido artigo assenta que, após a digitalização, o processo físico passa à situação de inativado, sendo vedada qualquer movimentação, o que se inclui a carga dos autos. De outro lado, o processo encontra-se suspenso diante da existência de repercussão geral quanto à “compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada” (tema 506). Por fim, ressalte-se que dentre as medidas previstas na Portaria Conjunta n. 50, de 29/04/2020, está a manutenção da suspensão dos prazos processuais relativos aos processos que tramitam em meio físico (parágrafo único do art. 3o). Portanto, as partes e seus patronos poderão consultar o processo físico juntamente à Secretaria, consoante o disposto na Portaria Conjunta 24/2019, alterada pela Portaria Conjunta 81/2019, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal